Tribunal: TJSP
Processo: 0233622-77.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0233622-77.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
APARECIDA MORAES DE SANTANA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão
do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233622-77.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32761
2
VOTO No 32.761
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0233622-77.2009.8.26.0000
APELANTE: MÁRCIA APARECIDA MORAES DE SANTANA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Leila Hassem da Ponte
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ordinária interposta por Márcia Aparecida
Moraes de Santana, servidora pública estadual contratada no regime da
Lei 500/74, em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
reconhecimento do direito ao benefício do adicional da sexta-parte, bem
como sua incidência sobre os vencimentos integrais, com a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233622-77.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32761
3
nas verbas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas, e demais
cominações legais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para
declarar o direito da autora ao benefício da sexta-parte desde a data em
que completou vinte anos de exercício de serviço público, com o efetivo
pagamento dos valores até hoje não pagos, apostilando-se a vantagem,
que deverá incidir sobre os vencimentos básicos, bem como as diferenças
atrasadas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária
desde cada parcela e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a
contar da citação (fls. 30/42).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 07.07.2010, deu provimento ao recurso interposto pela autora, para
julgar procedente a ação e determinar que a Fazenda do Estado pague à
servidora o adicional da sexta-parte tendo como base todas as parcelas
que compõem seus vencimentos, salvo as eventuais, bem como as
diferenças atrasadas, observada a prescrição quinquenal, mantendo-se os
acréscimos e o ônus da sucumbência fixados pelo Juízo monocrático,
consignando ainda ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao caso dos autos
(fls. 68/77).
A FESP interpôs recursos extraordinário (fls. 80/91) e especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233622-77.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32761
4
(fls. 108/111), os quais foram sobrestados (fls.104).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito
Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 108/111).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual
objetivando o reconhecimento do direito ao percebimento da vantagem
da sexta-parte, calculada sobre seus vencimentos integrais, julgada
procedente, com determinação do pagamento das diferenças salariais
acrescidas de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano e correção
monetária pela tabela prática do TJSP.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233622-77.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32761
5
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidora pública, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0233622-77.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32761
6
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
68/77, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.